Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-46.2022.8.11.0008
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004188-46.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DINIZ DUARTE - CPF: 324.715.698-46 (APELANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO DE BASE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe a quem alega provar o fato constitutivo do direito pleiteado. Contudo, o apelante não conseguiu demonstrar que informou à instituição bancária sobre a mudança de seu endereço.

Dessa forma não há no que se falar em envio de notificação da mora para endereço diverso.

Nos termos do Tema Repetitivo 1132 do STJ: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o apelado foi devidamente constituído em mora, não havendo que se falar em emenda da inicial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO DINIZ DUARTE
, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, nº 1004188-46.2022.8.11.0008, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, movida pelo banco ora apelante, em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A
, que julgou a ação procedente da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, e confirmo a liminar deferida anteriormente, concedendo ao autor a transferência definitiva da propriedade e da posse do bem móvel pretendido. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado com a sentença, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que a notificação da mora não possui assinatura de recebimento.

Que a parte apelante reside em endereço diverso ao do informado no AR da notificação.

Argumenta que comunicou a mudança do seu endereço a instituição bancária, porém o fez via telefone.

Requereu o deferimento da justiça gratuita.

Requereu a anulação da sentença, e a restituição do veiculo.

Contrarrazões pu
g
nando pela manutenção da sentença.

Relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal versa sobre a extinção da Ação de Busca e Apreensão em decorrência da ausência da comprovação da constituição da mora do devedor fiduciário.

Entretanto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1132, firmando a tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.”.

Analisando os autos (id. 205472431), verifico que consta no contrato de financiamento, a informação de que o devedor fiduciário é residente no seguinte endereço:

Da mesma forma, observo que a instituição bancária encaminhou a correspondência exatamente para o endereço constante no contrato (id. 230310228).

Assim, comprovado o envio da notificação pelo credor, a mora existe.

Dessa forma, não há que se falar, portanto, em ausência de constituição em mora do devedor, ou necessidade de emenda da inicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – TEMA 1132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
". (Tema 1132 do STJ). (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009109-04.2024.8.11.0000, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 22/05/2024).

Por fim, quanto à alegação de que o AR foi encaminhado para endereço diverso, bem como que a parte apelante teria informado a mudança da sua residência para instituição bancária.

Esclarece-se que cabe a quem alega provar o fato constitutivo do direito pleiteado. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que o apelante não conseguiu demonstrar que informou à instituição bancária sobre a mudança de seu endereço.

Dessa forma não há no que se falar em envio de notificação da mora para endereço diverso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, rac 1000604-05.2017.8.11.0021, relator: DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 11/08/2021).

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024